Tribunal: TJPA
Processo: 0814439-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814439-84.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS, ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0814439-84.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTES: WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS

e

ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2
º,
INCISO II DO CPB.

NULIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM DECORRÊNCIA DE ATOS DECISÓRIOS NULOS, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA E NÃO RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO DECLINADO, UMA VEZ QUE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE FOI DISTRIBUÍDO AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU, QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, MOMENTO EM QUE A DEFESA SUSCITOU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO REFERIDO JUÍZO, REQUERENDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, QUAL SEJA, O DO LOCAL ONDE O FATO SE CONSUMOU, COMARCA DE TUCUMÃ.
DESCABIMENTO.
FOI DETERMINADO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE PARA QUE ADOTASSE AS PROVIDÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS, OS ATOS POSTERIORES, TAIS QUAIS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO COMPETENTE, INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ENTRE OUTROS, QUE SÃO SUFICIENTES PARA A RATIFICAÇÃO DOS ATOS JÁ DECIDIDOS, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS, NÃO CONFIGURANDO O CONSTRANGIMENTO ALEGADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de nulidade da medida extrema, por que os atos decisórios do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu são nulos, vez que se trata de juízo relativamente incompetente para atuar no feito, considerando que o fato criminoso foi consumado na cidade de Tucumã é descabida, apesar do Juízo não ter ratificado diretamente o decreto excepcional, o faz indiretamente ao dar andamento ao feito e negando o pedido de revogação da medida constritiva, até porque a denúncia foi recebida no dia 26/01/2022, que são suficientes para a ratificação dos atos já decididos, afastando a alegação de nulidade;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS e ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS, presos em flagrante delito no dia 02/12/2021, tendo suas prisões convertidas em preventivas no dia 06/12/2021, acusados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

Narram os autos que no dia anteriormente citado, policiais militares, prenderam os coactos, por estarem envolvidos em roubo majorado no município de Tucumã, Estado do Pará, quando posteriormente foram presos em flagrante delito na Vila Carapanã, cidade de São Félix do Xingu, Estado do Pará.

O impetrante aduz que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
, em decorrência do auto de prisão em flagrante ter sido distribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que designou audiência de custódia para o dia 06/12/2021. Iniciada a audiência, o impetrante suscitou a incompetência territorial do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, requerendo-se a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, o do local onde o suposto fato se consumou, Comarca de Tucumã.

O pedido foi indeferido, vindo a autoridade inquinada coatora dar continuidade à audiência de custódia, homologando o flagrante delito e o convertendo em prisão preventiva em relação ao paciente WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS e concedendo liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança ao coacto ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS.

O impetrante argumenta ainda, que os atos decisórios do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu são nulos, vez que se trata de juízo relativamente incompetente para atuar no feito, considerando que o fato criminoso foi consumado na cidade de Tucumã.

Por todo o exposto, requer a concessão da medida liminar, determinado que seja concedida a soltura dos pacientes para que possam responder ao processo em liberdade.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 7544102 - páginas 1 a 4), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 7614418 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 7948354 - páginas 1 a 7), posteriormente os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta nos autos, que no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 15H30, no Bairro Novo Mundo, as proximidades do Terminal Rodoviário do município de Tucumã, Estado do Pará, os pacientes WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS e ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS, se aproximaram da vítima ROBSON DA SILVA CAVALCANTE e pediram uma carona, afirmando que pagariam a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) ao ofendido que, de imediato, aceitou a proposta, após, mediante grave ameaça, subtraíram a motocicleta, marca YAMAHA, modelo FAZER 150, cor vermelha, pertencente à vítima.

Ocorre que, os coactos pediram para vítima parar em um local de poucas casas, oportunidade que, sob forte ameaça, anunciaram o assalto e com pedaços de madeira ordenaram que o ofendido descesse da motocicleta, pois ao contrário o matariam. Temendo por sua vida, a vítima entregou sua motocicleta aos pacientes e saiu correndo para pedir ajuda.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, os coactos foram presos em flagrante delito na Vila Carapanã, cidade de São Félix do Xingu, Estado do Pará, oportunidade que estavam de posse da motocicleta da vítima que, posteriormente, os reconheceu em sede policial.

DA NULIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM DECORRÊNCIA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE TER SIDO DISTRIBUÍDO AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU, QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA O DIA 06/12/2021, MOMENTO EM QUE A DEFESA SUSCITOU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO, REQUERENDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, QUAL SEJA, O DO LOCAL ONDE O SUPOSTO FATO SE CONSUMOU, COMARCA DE TUCUMÃ.

P
ercebe-se que a alegação de nulidade mencionada também foi requerida ao juízo de primeiro grau no dia 06/12/2021, durante a realização da audiência de custódia (Doc. Id. nº 7507374 - páginas 1 a 11), todavia o juízo
a quo
no mesmo dia converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, como se vê
in verbis
:

[...]Trata-se de auto de prisão em flagrante de WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS, autuados em flagrante delito sob acusação da prática do crime do art. 157, caput, §2º, II, do Código Penal.

Inicialmente, ressalto que em que pese os argumentos apresentados pela Defensoria Pública de que este juízo não seria competente para realização da audiência de custódia, afirmando que o mencionado ato deveria ser realizado pelo juízo de Tucumã-PA comarca em que tese teria ocorrido o delito em questão, tenho que a redação da Resolução nº. 213 do Conselho Nacional de Justiça é clara ao estabelecer que, no caso de cumprimento de mandado de prisão fora da jurisdição do Juiz que a determinou, a apresentação do preso, para a audiência de custódia, deve ser feita à autoridade competente na localidade em que ocorreu a prisão, de acordo com a Lei de

Organização Judiciária local (CC 168.522/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019)

Confira-se trecho da Resolução 213/2015 do CNJ:

Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.

(...)

Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.

Verifica-se da redação do parágrafo único do art. 13 que a audiência de custódia será realizada pelo juiz competente no local da prisão, caso o mandado seja cumprido fora da jurisdição do juiz processante.[...]

[...]Diante destes dispositivos, cumpre destacar que a Resolução n.º 213/CNJ, disciplina, essencialmente, a audiência de custódia no caso de pessoa presa em flagrante e, ao prever a realização desse ato para o caso de prisão efetivada por meio de cumprimento de mandado, é expressa ao mencionar que, nessa hipótese, as previsões contidas na Resolução são aplicáveis no que forem compatíveis.

Pois bem.

Os dispositivos em questão devem ser lidos levando em consideração a finalidade precípua da audiência de custódia, qual seja, verificar se houve respeito aos direitos e garantias constitucionais da pessoa presa. Esse exame precisa ser feito pelo magistrado com jurisdição na localidade em que ocorreu a prisão.

É essa autoridade judicial que tem competência para tomar medidas para resguardar a int egridade do preso, bem assim de fazer cessar agressões aos seus direi tos fundamentais, e também determinar a apuração das responsabilidades, caso haja relato de que houve prática de torturas e maus tratos.

Ademais, no caso de prisão em flagrante, o magistrado do local da prisão em flagrante possuirá atribuição, ou competência, para apreciar os requerimentos submetidos na forma do §1º supramencionado, não havendo assim, em que se falar em incompetência para realização do ato e apreciação de pedidos, como aludido pelo Douto Defensor.[...]

Analisando os autos, constata-se que todas as garantias constitucionais e os direitos fundamentais dos pacientes foram assegurados, no momento

da audiência de custódia, o juízo
a quo
expõe que, conforme relatado pelo coacto
WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS
, o mesmo havia obtido alvará de soltura há poucos dias (19/11/2021), voltando a cometer novo crime (02/12/2021) antes mesmo de retornar para o município de São Félix do Xingu. Igualmente, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Quanto ao paciente ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS, a autoridade coatora, em suas informações, elucidou que, em consideração aos antecedentes criminais do paciente e observando a inexistência de elemento concreto na sua conduta, capaz de tornar necessária a segregação cautelar, foi decidido pela homologação do flagrante, com concessão de liberdade provisória em conjunto com outras medidas cautelares, com arbitramento de fiança, que até a presente data não foi recolhida.

Verifica-se nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator, que os autos de prisão em flagrante delito foram remetidos para o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu no dia 03/12/2021, às 16H11, momento em que foi redigido despacho determinando a realização de audiência de custódia para o dia 06/12/2021, considerando a ausência de plantão pelo Ministério Público e Defensoria Pública aos finais de semana na Comarca anteriormente citada
.

Informações lavradas nos seguintes termos:

[...]1. O processo envolvendo os pacientes tramita nesta Comarca sob o número 0801613-61.2021.8.14.0053, que trata de prisão em flagrante por suposta prática do crime tipificado no art. 157, caput, §2º, II, do Código Penal Brasileiro;

2. Os pacientes foram presos em 02/12/2021, sob pretexto de que, no citado dia, os pacientes roubaram moto da vítima Robson da Silva nas proximidades do terminal rodoviário do município de Tucumã, ocasião em ambos empreenderam fuga para a Comarca de São Félix do Xingu, de sorte que, posteriormente, os pacientes foram presos na Vila Carapanã, nesta Comarca, na posse da moto subtraída da vítima. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva;

3. Os autos de prisão em flagrante foram remetidos para este juízo apenas no dia 03/12/2021, às 16h11, ocasião em que fora exarado despacho determinando a realização de audiência de custódia para o dia 06/12/2021, considerando a ausência de plantão pelo Ministério Público e Defensoria Pública aos finais de semana nesta Comarca;

3.1. No ponto, insta frisar que este juízo enviou ao Defensor Público lotado nesta Comarca o Ofício nº 046/2021-GAB/SFX, solicitando informações quanto à realização de plantão pela Defensoria, todavia, não havia sido enviada resposta até a realização do ato;

4. Em petição de id. 44119179, o representante da Defensoria Pública requereu que os

custodiados fossem encaminhados à presença do juízo da Comarca de Tucumã, vez que o fato descrito nos autos foi cometido neste município;

5. Na oportunidade este juízo decidiu que condicionar a audiência de custódia ao juízo

em que supostamente teria ocorrido os fatos, seria inverter a própria lógica do ato, fazendo com que os acusados permanecessem presos, sem qualquer análise quanto as condições em que se deu a prisão, bem como sua necessidade de manutenção ou concessão de liberdade provisória, até o competente transferência do custodiado para aquela Comarca. Ademais, o parágrafo único do art. 13 e o §1º do art. 8º da Resolução nº 213/2015 do CNJ, são expressos ao dispor que a pessoa presa em flagrante delito será imediatamente apresentada ao juiz do local da prisão, a quem competirá a análise quanto as hipóteses de relaxamento, revogação ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

5.1. Em verdade, o pleito da Defensoria é inclusive contraditório as alegações de que

teria havido morosidade no que tange a realização da audiência de custódia.

6. Ato contínuo, passou-se a análise do flagrante realizado e o pedido de conversão da

prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, nos termos representados pela autoridade policial e requeridos pelo Ministérios Público, sem prejuízo de que essa decisão fosse revista pelo juízo supostamente competente para processo e julgamento da ação penal.

7. Em relação ao custodiado Wanderson Tiago Cruz Barros, considerando que o paciente se trata de pessoa com diversos registros criminais, bem como responde pelo crime de furto no processo de nº 0801376-27.2021.8.14.0053, no qual decisão em habeas corpus determinou a revogação de sua prisão em 19/11/2021, decidiu-se pela homologação do flagrante e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, dada o reconhecimento da reincidência delitiva do paciente (id. 44317360);

8. No que tange o paciente Roberto Vieira dos Santos, visto que não é dotado de antecedentes, entendeu-se que não havia nenhum elemento concreto na sua conduta praticada capaz de tornar necessária a segregação cautelar, de forma que foi decidido pela homologação do flagrante realizado e concedida sua liberdade provisória, em conjunto com outras medidas cautelares (id. 45108679).

9. Ato continuo, determinou-se que fosse o juízo da Comarca de Tucumã-PA, informando quanto a prisão em flagrante dos acusados, determinando-se a remessa dos autos aquele juízo para que adotasse as providências que entendesse cabíveis.[...]

Assim sendo, não há que se falar em nulidade dos atos decisórios, visto que constam nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que foi determinado que o Juízo de Direito da Comarca de Tucumã, município onde o crime ocorreu, fosse informado referente a prisão em flagrante delito dos coactos, determinando-se a remessa dos autos ao referido juízo, para a adoção das providências que entendesse cabíveis, entretanto, é descabida a alegação de nulidade dos atos processuais do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

A alegação de nulidade da medida extrema, por que os atos decisórios do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu são nulos, vez que se trata de juízo relativamente incompetente para atuar no feito, considerando que o fato criminoso foi consumado na cidade de Tucumã é descabida, apesar do Juízo não ter ratificado diretamente o decreto excepcional, o faz indiretamente ao dar andamento ao feito e negando o pedido de revogação da medida constritiva, até porque a denúncia foi recebida no dia 26/01/2022 (Doc. Id. nº 48070505 - páginas 1 a 3 - Ação Penal), que são suficientes para a ratificação dos atos já decididos, afastando a alegação de nulidade.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022